Tribunal: TJDFT
Processo: 0701777-12.2025.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701777-12.2025.8.07.0008 RECORRENTE: DANIEL DE SOUSA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM DROGARIA. EMPREGO DE FACA. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal dos acusados; (ii) a suficiência de provas para a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado; e, (iii) a dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento pessoal do acusado, traduz-se em recomendação legal, de forma que o seu descumprimento, por si só, não tem o condão de gerar nulidades, máxime quando se observa que o reconhecimento feito pela vítima foi ratificado em Juízo, sendo firme e seguro e corroborado pelas demais provas coligidas aos autos, como na hipótese em julgamento (Acórdão 1634235, 07006379520208070014, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada. 4. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. 5. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos réus que, mediante grave ameaça com emprego de faca, em concurso de pessoas, subtraíram bens da vítima (artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do CP), mantém-se a condenação, mormente quando a palavra da vítima foi confirmada pelo depoimento da testemunha e pelas imagens da câmera de segurança. 6. A prática do crime mediante grave ameaça à pessoa, exercida com emprego de faca e anúncio de “assalto”, por si só, já caracteriza o crime de roubo. 7. Para a caracterização da causa de aumento referente ao emprego de arma branca (artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal) é desnecessária a apreensão ou perícia no instrumento utilizado (faca), se outros elementos probatórios forem suficientes no sentido de que o artefato foi utilizado no momento do crime. 8. No caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas deve ser utilizada para qualificar o delito, enquanto a outra pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena para valorar de forma negativa as circunstâncias do crime. 9. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, em razão do silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e, o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Utilizado o critério de 1/8 (um oitavo) devidamente justificado. IV. DISPOSITIVO 10. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e não providos. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, pleiteando a revisão da dosimetria da pena para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial avaliada de forma negativa na primeira fase, sob o argumento de que o acréscimo exige fundamentação concreta, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025